Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701573-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Ante o noticiado julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078 (ID 60545472 e seguintes), que ocasionaram o sobrestamento do presente recurso, ficam as partes intimadas a se manifestarem acerca do decidido nas mencionadas ADI’s. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora